Tribunal: STF
Processo: Rcl 81401
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra ato do respectivo Tribunal de Justiça, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal nos autos n. 0012394-96.1998.8.19.0004 



    Narra a petição inicial que o beneficiário da decisão ora impugnada foi “Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente”, com a condenação do réu nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    O reclamante aduz que “A egrégia 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso ministerial e conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda a menor, deixando de determinar a imediata execução da pena imposta em decorrência da condenação do réu pelo Tribunal do Júri”.



    Em síntese, sustenta que “tal decisão afronta o Enunciado nº 10 da Súmula de Jurisprudência vinculante desse E. Supremo Tribunal Federal, na medida em que, como afirmado acima, Órgão fracionário do Tribunal local afastou a incidência do artigo 492, I, alínea e, e § 4º do Código de Processo Penal, violando o a cláusula de reserva de plenário”.



    Requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante n. 10, “determinando-se o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da Repercussão Geral.



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, sob alegação de que o órgão reclamado teria negado vigência ao art. 492, I, “e”, e §4º, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. 



    A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal de origem não negou aplicação ao art. 492, I, “e”, do CPP, tendo, antes, simplesmente interpretado o alcance do dispositivo à luz da atual jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, o voto condutor do acórdão impugnado assentou o seguinte:



    “Não assiste razão o Ministério Público em seu pleito, uma vez que não restaram esgotadas, no caso concreto, todas as vias recursais, assim agiu em acerto a magistrada ao deixar de determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu, até porque necessária a demonstração da necessidade excepcional da prisão provisória para fins de expedição de mandado de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a decisão do E. STF no julgamento do RE 1235340 (Tema 1.068 da repercussão geral), em que autorizou a imediata execução de condenação imposta pelo Juri ocorreu em 12/09/2024, ou seja, em data posterior a sessão plenária, que ocorreu em 10/09/2024, logo, incabível a retroatividade in pejus das alterações jurisprudenciais, já que não houve modulação dos efeitos da decisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal.”



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à SV 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 67.691. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO INC. I DO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.705-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025)



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, o órgão reclamado, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, acerca do alcance e aplicabilidade do dispositivo legal mencionado, para reconhecer sua não incidência no caso concreto, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente